Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-97.2021.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-97.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDILAINE INACIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 001.491.451-44 (APELADO), GUSTAVO PACHECO DE PAULA - CPF: 125.132.676-56 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA
SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela autora o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço do réu constata por perícia grafotécnica, consistente na cobrança indevida, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e, diante da tese do apelante de incidência de juros desde o arbitramento e da sentença que os fixou desde a citação, inviável a pretensão e sua correção de ofício (evento danoso), em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001010-97.2021.8.11.0049

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: EDILAINE INACIO FERREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, de procedência dos pedidos da a
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral
para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (empréstimo consignado no importe de R$ 2.208,75, cujo montante já foi devolvido ao requerido); condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e ao pagamento das despesas (em especial, honorários do perito - conforme já desembolsado durante a tramitação do feito), custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta a apelada
não demonstrou que tenha sofreu transtornos por culpa do Banco e, ciente do resultado da perícia realizada nos autos de constatação de fraude, não deve ser aplicado o dano moral; alternativamente, pugna pela redução da indenização e pela observância da Súmula 362 do STJ com relação ao cômputo da correção monetária, e de acordo com o novo entendimento do STJ quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante pretende a improcedência do pedido de indenização por dano moral; alternativamente, sua redução e que seja observada a
Súmula 362 do STJ com relação ao cômputo da correção monetária, e de acordo com o novo entendimento do STJ quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento.

Ao sanear o feito, o Magistrado
deferiu a realização de perícia grafotécnica, oportunidade em que o perito judicial conclui:

“Finalizados os exames periciais sobre a cédula de crédito bancário do Banco C6 Consignado S.A anexada ao id. 71151434, conclui-se que não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha sido produzida pela requerente, sendo tal manuscrito incompatível com os hábitos gráficos da Sra. Edilaine Inácio Ferreira Rodrigues.”

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pela autora de fraude contratual e descontos indevidos em sua renda mensal, supera o
mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Estamos diante do dano
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM MINORADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.
2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido”
(N.U 1015266-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA/DATILOSCÓPICA REALIZADA NOS AUTOS –

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –

PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável e proporcional, não há razão para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(N.U 0006691-24.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

A instituição financeira proporciona aos seus clientes serviços de acesso à sua conta corrente via internet, lado outro, deve garantir a segurança ao acesso do sistema, pois a permissão que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e efetuem operações bancárias, o banco deve assumir a obrigação de repará-los pelos danos que eventualmente sofrerem os consumidores decorrente do defeito na prestação de serviço.

Ocorreu a falha na prestação de serviço e não há falar em mero incômodo ou dissabor. Os fatos narrados pela autora ultrapassam meros dissabores e deve ser reparada pelo dano moral experimentado.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Ademais, o Magistrado condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar desta data até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Entretanto, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
e a correção monetária do valor da indenização desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Como a tese do apelante é de incidência de juros desde o arbitramento e a sentença fixou desde a citação, se corrigida de ofício a decisão nos termos da Súmula 54 do STJ será reformada para pior em detrimento do apelante, o que é vedado.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para fixa a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com
correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023